Tribunal: CARF
Processo: 23034.024051/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024051/2003-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Vencidos os conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Débora Fófano dos Santos e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que entenderam que o processo estava apto a julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O processo trata da Notificação para Recolhimento de Débito – NRD (fls. 25)
lavrado em 15/10/2003 relativa a Contribuição Social do Salário Educação dos anos de 1996 a
2001, pela qual a Coordenadora-Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME constituiu crédito
tributário no valor total de R$ 233.533,90.
Da análise das informações e documentos apresentados, a autoridade fiscal
constatou débitos oriundos de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao
Salário-Educação, consoante apuração de deduções de acordo com Relatórios e Demonstrativos
apensados (fl. 14 a 23).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024051/2003-96
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

Cientificado do lançamento em 21/10/2003 (fl. 27), a contribuinte não apresentou
defesa formal, porém transmitiu informações que regularizaram parcialmente as deduções
efetuadas nos semestres (fls. 31 a 44).
No julgamento de 1a Instância (fl. 45 a 47), a Divisão de Análise de Defesa da
Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação julgou parcialmente procedente a defesa.
No voto, discorreu que: a) deduções realizadas foram comprovadas parcialmente,
corroborando em parte com as comprovações quanto aos semestres 2o/1996, 2o/1997 e 2o/2001, e
totalmente quanto ao semestre 1o/2001 (fls. 43-44), e que; b) a empresa não cumpriu
integralmente o disposto no art. 5o, inciso II, da Instrução no 01, de 15 de dezembro de 1997, é
dizer, foi detectada ausência de informação perante o Programa RAI. O débito, então passou a
importar em R$ 203.155,82 (fl. 44).
Ciente da decisão de 1a Instância em 31/03/2005, o contribuinte apresentou
Recurso (fl. 52 a 867), postado dia 28/04/2005 (fl. 74) ao Conselho Deliberativo do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Alega o contribuinte que: a) ocorreu a decadência do período de 12/1996, 12/1997
e 06/1998, com base no art. 150, §4o, e ainda no art. 173, I, ambos do CTN; b) houve
cerceamento de direito pelas provas não possuírem referência às fontes dos valores indicados
como base de cálculo, critérios para cálculo das quantias de deduções e índices utilizados a título
de juros; c) as despesas da Requerente com o ensino fundamental não foram devidamente
consideradas, e assim junta novas provas. Afirma que, pelo princípio da legalidade, o crédito
tributário se torna indevido, posto que ilíquido, e; d) há inaplicabilidade da SELIC nos juros de
mora.
Requer, finalmente, a desconstituição do crédito tributário, e afirma que se algum
valor for devido a título de salário educação, é no montante de R$ 252,00 (junho/1998) e R$
1.512,00 (julho/2001), conforme tabela apresentada em Recurso (fl. 60).
Cabe observar que o contribuinte efetivou o depósito de 30% previsto na
legislação à época vigente (fl. 853), e já solicitou o levantamento do valor (fls. 905-6).
A partir da edição da Lei 11.457/2007 (art. 25, I) a arrecadação e os demais
procedimentos administrativos para o recolhimento da contribuição social do salário-educação
passaram a ser de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, a análise dos processos administrativos fiscais – inclusive os relativos a
créditos já constituídos ou em fase de constituição – foi transferida para a RFB (fls. 896) e deve
ser julgado por este Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024051/2003-96

Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário. Dentre as condições, friso a superação da exigência do
depósito para admissibilidade de recurso administrativo pela Súmula Vinculante 21 do STF.
Diligência. Necessidade de análise de provas capazes de infirmar o crédito
tributário
Com o Recurso foram apresentadas provas que, em tese, tem o condão de infirmar
o crédito tributário lançado, demonstrando que as despesas com ensino fundamental não foram
analisadas pela primeira instância.
Assim, superada a questão sobre a apresentação formal de impugnação pela
Recorrente, quando intimada da exigência fiscal, tendo em vista que, a despeito da ausência de
defesa formal escrita, apresentou os documentos que em sua opinião apoiam a licitude do seu
comportamento em relação às despesas com educação fundamental, deve prevalecer o
entendimento de que tais documentos merecem ser analisados pela unidade de julgamento para
evitar-se o cometimento de nulidade e o necessário respeito ao princípio da verdade material.
Conclusão
Assim, converto o julgamento em diligência para determinar a apreciação dos
documentos juntados pela recorrente em seu Recurso Voluntário, determinando a elaboração de
relatório circunstanciado que indique se eles tem o condão de infirmar o crédito tributário total
ou parcial, indicando os valores devidos nesse último caso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital